Tribunal: TJES
Processo: 5030202-32.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030202-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: RAIANE PASSOS SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EXTINÇÃO DO CONTRATO EMPRESARIAL ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EX-EMPREGADA EM PLANO INEXISTENTE – OFERTA DE PLANOS INDIVIDUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – AVISO PRÉVIO INSUFICIENTE – AUTORA EM TRATAMENTO MÉDICO – CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer. Narra a autora, em síntese, que após ser demitida, optou por permanecer com o plano de saúde coletivo da empresa, tendo-lhe sido ofertado “plano de continuidade” no período de
01/072022 a 31/03/2023. Todavia, em 03/08/2022, a SAMP teria rescindido o contrato unilateralmente, sem aviso prévio e sem ofertar plano equivalente.

Apresentada contestação (ID 14071548), a SAMP aduziu que a rescisão ocorreu em razão da extinção do plano de saúde empresarial coletivo originário, alegando, portanto, ausência de ato ilícito.

Em sede de

sentença (
ID 14071940
) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de tornar definitiva tutela antecipada a seu tempo deferida e
CONDENAR
a ré a restabelecer o plano de saúde da autora nos mesmos termos pactuados, bem como ao pagamento de R$
1.000,00
(mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual, arbitrando, ainda, pelo descumprimento da liminar supramencionada, multa a ser paga pela ré no valor de R$
2.000,00
(dois mil reais) em favor da requerente.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (
ID 14071960
),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas em ID 14071960.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada em parte.

A princípio, esclareço que a rescisão unilateral se deu em razão da extinção do plano de saúde coletivo empresarial do qual a recorrida fazia parte. Desta forma, inobstante o plano de continuidade lhe garantir a manutenção no plano empresarial até a data de 31/03/2023, o mesmo permaneceu vinculado ao plano coletivo originário.

Desta forma, uma vez extinto o plano de saúde coletivo empresarial que sustentava a permanência da ex-funcionária, não há como se permitir a manutenção desta em plano inexistente. Nesse sentido é a mais recente jurisprudência do STJ para casos envolvendo a manutenção de ex-funcionários aposentados em planos de saúdes coletivos após a resilição do contrato com a empresa,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO LABORAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENA A OPERADORA A MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA EXEMPREGADORA ESTIPULANTE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. I. Hipótese em exame 1. Recurso especial interposto pela operadora (executada) contra acórdão estadual que manteve o cumprimento da sentença que a condenou à obrigação de manter a condição de beneficiária da ex-empregada aposentada (recorrida) no plano de saúde coletivo empresarial, após a resilição unilateral do contrato pela ex-empregadora estipulante. 2. Recurso especial interposto em 13/09/2024, concluso ao gabinete em 21/03/2025. II. Questão em discussão 3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a ofensa à coisa julgada. III. Razões de decidir 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se configura a violação do art. 1.022, II, do CPC /15. 5. Consoante dispõe o art. 505, I, do CPC, quando se trata de relação jurídica de trato continuado, a modificação do estado de fato ou de direito pode implicar a revisão do que foi estatuído na sentença transitada em julgado. 6. Neste recurso, o contexto fático-jurídico sobre o qual foi proferida a sentença transitada em julgado, da qual emana a norma jurídica concreta, se refere à relação obrigacional de trato continuado, configurada a partir da incidência do art. 31 da Lei 9.656/1998 sobre um suporte fático complexo, formado pela vigência do plano coletivo de assistência à saúde prestado pela operadora e estipulado pela ex-empregadora em favor dos seus empregados, associada à extinção do vínculo de trabalho do ex-empregado aposentado.
7. A extinção do plano coletivo de assistência à saúde celebrado entre a exempregadora e a operadora constitui modificação no estado de fato, fazendo cessar os efeitos temporais da sentença transitada em julgado que impôs à operadora a obrigação de manter a ex-empregada aposentada como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, agora inexistente.
IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 2200785 - SP (2025/0072616-6) MINISTRA NANCY ANDRIGHI - JULGADO: 17/06/2025) (grifou-se)

Dessa forma, uma vez extinto o contrato entre o ex-empregador da recorrida e o plano de saúde recorrente, de fato não persiste razão para a manutenção da recorrida no referido plano, notadamente porque seu plano de continuidade estava vinculado ao plano coletivo empresarial.

Nesses casos, a opção da ex-funcionária seria aderir ao novo plano de saúde contratado pela ex-empregadora até a data estipulada de 31/03/2023 ou contratar novo plano individual junto à SAMP, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.656 c/c art. 26, inciso III, § 2º da Resolução Normativa 488/2022,
in verbis
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo:

III - pelo cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados.

§ 2º Na hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da Resolução CONSU nº 19, de 25 de março de 1999.

Ao informar a rescisão contratual à recorrida, a SAMP agiu com o devido dever de informação, o que se extrai do ID 14071551, tendo ofertado à consumidora planos individuais à sua escolha. Assim, concluo que, diferentemente do sustentado pela autora, não há direito líquido e certo de se manter em plano coletivo empresarial já extinto.

Todavia, entendo que ao cumprir o dever de informação acerca do cancelamento do plano, a SAMP não permitiu à recorrida que se preparasse devidamente, tendo lhe avisado com menos de um mês de antecedente, o que gerou prejuízos à parte, notadamente porque estava realizando exames médicos e em tratamento para doença gastrointestinal.

O e-mail informando o cancelamento do plano de saúde fora encaminhado em 03/08/2022 e mencionava o cancelamento programado para o dia 01/09/2022. Além disso, a recorrente não deu chances à recorrida para sustentar a necessidade de extensão do prazo de permanência por motivos de saúde, o que de fato, gerou danos que extrapolaram o mero aborrecimento e interferiram em sua vida, gerando angústia e incertezas.

Apesar de o cancelamento unilateral de plano coletivo pela SAMP ser possível e não apresentar ilegalidades, com fulcro na lei 9.656/98, devem ser analisados os interesses dos beneficiados individualmente, para que estes não sejam pegos de surpresa em momento importante, como quando estão em tratamento de saúde

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional.
2. Não há ilegalidade na extinção desmotivada do pacto coletivo de seguro assistencial à saúde, pois a regra proibitiva existente na Lei 9.656/1998 apenas tem incidência nos contratos individuais ou familiares.
3.
Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave.
4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp 1828937/SP; Terceira Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julg. 24/08/2020; DJe 01/09/2020
). (grifou-se)

Isto posto, apesar de reconhecer a possibilidade de extinção do plano coletivo unilateralmente, o que enseja, por reflexo, a extinção de planos de continuidade de ex-funcionários, entendo que a conduta da parte recorrente foi abusiva, pois informou a segurada acerca do cancelamento do plano com menos de um mês de antecedência, o que é passível de gerar danos morais.

Por outro lado, quanto à permanência da autora no plano coletivo empresarial já extinto, entendo não ser possível, pelas razões já expostas, pelo que a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto.

Registro, por fim, que decisão inicial havia deferido à autora o direito de ser reintegrada ao plano de saúde com as mesmas condições anteriores estabelecidas, o que não fora cumprido, razão pela qual fora fixada multa em sede de sentença. Assim, inobstante a reforma da sentença no tocante à manutenção da autora no plano de saúde, tenho por válida a fixação de multa arbitrada em sentença, ante o descumprimento da decisão judicial inicial, que, ao seu tempo, possuía legitimidade e deveria ter sido cumprida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a sentença no que toca à condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e arbitramento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da liminar e julgando IMPROCEDENTES os demais pedidos iniciais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)